Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730865-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RODOBORGES EXPRESS E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA RECORRIDOS: GILEAD RODRIGUES DOURADO, EVLY HORRANNY DOURADO CASTRO, E. H. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: GILEAD RODRIGUES DOURADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. MERA RENOVAÇÃO DE QUESTÕES DISCUTIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 969 DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Em se tratando de título judicial transitado em julgado, a alegação de sua inexequibilidade deve pautar-se, dentre outras hipóteses, na incerteza do montante da condenação, à instauração do cumprimento de sentença antes da sua eficácia executiva, como a pendência de julgamento de recurso recebido com efeito suspensivo ou aos limites subjetivos em que o título judicial foi constituído, no caso de sentença coletiva, hipótese distinta a dos autos, sendo incabível, contudo, a rediscussão da matéria meritória. 3. A via da impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de revolver as matérias decididas na fase de conhecimento. 4. O art. 969 do Código de Processo Civil contempla a possibilidade de concessão de tutela provisória na via rescisória, a indicar que o pedido deve ser formulado perante o juízo competente. 5. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 525, § 1o, inciso III, do CPC, aduzindo que o cumprimento de sentença está pautado em título que, embora transitado em julgado, não garante a liquidez esperada do título, ao argumento de que é impreciso quanto à formação da responsabilidade atribuída ao recorrente. Assevera que, ao contrário do fundamento utilizado para formar o título judicial a que se impugna, não se aplica ao caso o Código Civil Brasileiro nem o Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que as decisões que formaram o título executivo invadiram a especialidade normativa da Lei no 11.442/2007, que disciplina e regula o sistema de transporte de cargas no Brasil, e necessariamente a responsabilização por danos causados no desenvolver das atividades comerciais, contrariando, em seu entendimento, o princípio constitucional da legalidade. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado VLADEMIR DE ARRUDA MOREIRA, OAB/SP 281.719 (ID Num. 35888523 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 525, § 1o, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado VLADEMIR DE ARRUDA MOREIRA, OAB/SP 281.719. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017